Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Competência. Crimes de menor potencial ofensivo.
Se os fatos se enquadram, em tese, aos crimes de dano e ameaça, cuja soma das penas máximas em abstrato é de 1 ano de detenção, a competência para processar e julgar a ação penal é do Juizado Especial Criminal. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica do Guará.